Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO VERIFICADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ART. 24-A LEI 11.340/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA TORPEZA. ART. 344 CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DA TORPEZA. BIS IN IDEM. AFASTADA. SUSPENSÃO DAS PENAS CORPORAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo ou excludente de culpabilidade em relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. A tese defensiva de que a conduta do réu estava acobertada pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, pois teria tido notícias de que o atual companheiro da vítima estaria assistindo filmes pornográficos na presença de seus filhos, ficou isolada. As provas existentes demonstram que o contato ocorreu porque a vítima informou, em Juízo, que o réu não estava realizando o pagamento da pensão alimentícia fixada provisoriamente.
3. Tendo ficado comprovado que a conduta do acusado foi no sentido de intervir no processo judicial movido contra si, mediante graves ameaças prolatadas contra a vítima, as quais causaram temor na ofendida, é inviável a desclassificação do delito de coação no curso do processo para o delito de ameaça.
4. O acusado confessou a prática do delito de descumprimento de decisão que concedeu medidas protetivas, ainda que tenha tentado justificar o contato com a vítima, pretendendo eximir-se da culpabilidade, sustentando situação de inexigibilidade de conduta diversa. Tendo sido a confissão utilizada para formação do convencimento, necessário o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com base no enunciado n. 545 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A conduta do réu de intimidar a vítima porque ela comunicou seu inadimplemento no pagamento de parcelas alimentícias provisoriamente fixadas, objetivando escusar-se da obrigação, é ínsita ao tipo de coação no curso do processo, devendo ser afastada a agravante da torpeza, sob pena de incorrer em “bis in idem”.
6. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal.
7. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação. Isso porque a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
8. A hipossuficiência não afasta a condenação a título de indenização, servindo como parâmetro para sua fixação.
9. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado; além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Diante da não apuração dos rendimentos do réu, impõe-se a redução do valor fixado na sentença a título de indenização. Tendo em vista que o montante estabelecido na seara criminal é o mínimo para indenizar o dano, estabelece-se o valor de R$300,00 (trezentos reais).
11. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
12. Recurso parcialmente provido.